Tribunal: TJPA
Processo: 0905765-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905765-61.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOAO CARLOS LOPES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0905765-61.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JOÃO CARLOS LOPES BARBOSA

ADVOGADO: MÁRCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil e civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento com alienação fiduciária. Inadimplemento do devedor. Aplicação da teoria do adimplemento substancial. Incompatibilidade com o decreto-lei nº 911/69. Interesse de agir. Sentença anulada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, reconhecendo o adimplemento substancial da dívida e extinguindo o feito sem resolução de mérito. O apelante sustenta que a teoria do adimplemento substancial não se aplica ao caso, requerendo a reforma da sentença para prosseguimento da ação de busca e apreensão.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a teoria do adimplemento substancial é aplicável em contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 e se a extinção da ação de busca e apreensão com base nessa teoria é compatível com o interesse de agir do credor fiduciário.

III.
Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a ação de busca e apreensão é cabível desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, independentemente da extensão do pagamento realizado. O adimplemento substancial, que visa impedir a resolução do contrato em casos de inadimplemento de pequena monta, não se aplica a contratos de alienação fiduciária, nos quais o credor possui direito à propriedade fiduciária do bem em caso de mora.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no REsp nº 1622555/MG, estabelece que a teoria do adimplemento substancial é incompatível com a legislação específica da alienação fiduciária, que assegura ao credor a prerrogativa de buscar o bem fiduciariamente alienado como forma de garantir a satisfação da dívida.

5.

No caso em questão, o apelante comprovou a mora do devedor e atendeu aos requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que configura interesse de agir e torna adequada a via eleita. A extinção da ação com base na teoria do adimplemento substancial desvirtua a natureza da garantia fiduciária e compromete o equilíbrio contratual.

6.

Dessa forma, a sentença que aplicou a teoria do adimplemento substancial para extinguir a ação deve ser anulada, permitindo-se o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento
: 1. A teoria do adimplemento substancial é incompatível com a ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, que assegura ao credor fiduciário o direito de reaver o bem alienado em caso de inadimplemento, independentemente do montante da dívida pendente. 2. O credor fiduciário possui interesse de agir na busca e apreensão do bem, sendo essa a via adequada para satisfazer o crédito remanescente em contratos de alienação fiduciária, quando comprovada a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Código Civil, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1622555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22/02/2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO ITAUCARD S/A,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da
11ª vara cível e empresarial da Comarca de Belém/PA
, que - nos autos da Ação em epígrafe, ajuizada em desfavor de
JOÃO CARLOS LOPES BARBOSA –
julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, reconhecendo o adimplemento substancial da dívida.

O apelante busca e apreensão do veículo MARCA HONDA, MODELO NEW FIT FLEX LX-AT, ANO 2023, COR CINZA, PLACA OTY1759, RENAVAM 597543240 e CHASSI 93HGE6850EZ120482, objeto de alienação fiduciária, dado em garantia do contrato de financiamento firmado entre as partes (PJe ID 20328293).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (PJe ID 20328369) que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, aplicando o adimplemento substancial.

Inconformado, a instituição bancária apelante interpôs o presente recurso de Apelação (PJe ID 20328373).

Sustenta que o magistrado de primeiro grau, ao aplicar a teoria do adimplemento substancial na sentença, contrariou o Decreto-Lei n. 911/69, destacando que nenhuma teoria deve se sobrepor à legislação vigente.

Afirma que o fato de o recorrido ter quitado a maior parte do débito não impede o ajuizamento da presente demanda, argumentando que o inadimplemento e a constituição em mora do devedor são requisitos suficientes para a propositura da ação.

Requer, por fim, a reforma integral da sentença, alegando ter demonstrado que o apelado foi devidamente constituído em mora, atendendo ao requisito necessário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extinção do feito com base na aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial.

Nas razões recursais, alega-se que a sentença recorrida contraria o Decreto-Lei n. 911/69, uma vez que não caberia a aplicação da teoria do adimplemento substancial, razão pela qual se requer a reforma integral da decisão.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

“Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.”.

No presente caso, verifica-se que o banco Apelante propôs a ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, devido ao inadimplemento do recorrido quanto ao contrato de alienação fiduciária de um veículo.

Conforme explica Alexandre Freitas Câmara, as condições da ação, como o interesse de agir, são requisitos para que o processo possa levar a um provimento final de mérito. A ausência de qualquer desses requisitos implica a extinção anômala do processo, sem resolução do mérito (in Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 16ª ed., p. 128):

“O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos: ‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. A ausência de qualquer destes elementos implica a falta do próprio interesse de agir.”

Diante dos documentos nos autos, conclui-se que o apelante possui interesse de agir, pois a ação de busca e apreensão é adequada ao caso em questão, havendo necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes do inadimplemento das parcelas do financiamento.

Adicionalmente, vale destacar o julgamento do REsp 1622555/MG, de 22/02/2017, no qual, por maioria de votos e com relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, foi reconhecido o interesse de agir do demandante para a ação de busca e apreensão, independentemente da extensão da mora ou do percentual de inadimplemento.

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI
911
/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (
REsp n. 1.418.593/MS
). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR
ELE REPUTADA ÍNFIMA
), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n.
10931
/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n.
911
/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.
2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso _ desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável _, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente.
Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n.
911
/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado
Resp n. 1.418.593/MS
, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.
3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada.
4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas _ mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação _, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária.
A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.
4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido.”.
(
REsp 1622555/MG
, Rel. Ministro
MARCO BUZZI
, Rel. p/
Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)

Ademais, pode-se extrair ainda do referido julgado que:

“Como se constata, a teoria em análise tem objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão do inadimplemento de pequena parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual.

Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Ao contrário. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante e dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele reputadas ínfimas). Esta é a pretensão imediata.

(...)

Ora, se o valor do débito é ínfimo e o devedor tem inequívoco conhecimento de que sua inadimplência pode ensejar a perda do bem (com a restituição da diferença), não se antevê razão lídima para que este remanesça faltoso com a sua obrigação contratual. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com nítido propósito de desestimular o credor – numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.

(...)

E, aqui, mais uma perplexidade processual. Extingue-se ou — na proposta de voto do relator — obsta-se a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).

Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota, sim, absoluto descompasso com o sistema processual.”.

Dessa forma, entende-se que a teoria do adimplemento substancial não se aplica ao presente caso, sendo permitido ao credor buscar a satisfação do crédito remanescente pelos meios previstos no ordenamento jurídico, entre os quais a ação de busca e apreensão, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 911/1969, perfeitamente adequada à situação.

Assim, considero que a sentença recorrida deve ser desconstituída, uma vez comprovado o interesse de agir da parte recorrente, na modalidade de adequação, que é uma das condições da ação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
a fim de anular a sentença vergastada, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/11/2024